Tribunal: TJPA
Processo: 0808811-51.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808811-51.2020.8.14.0000
PACIENTE: CAIO DO NASCIMENTO LOPES

IMPETRANTE: ELLEYSON CORREA SANDRES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
. ato infracional equiparado ao crime tipificado no art. 157, §2º, II e §2º-A do cp. alegações de negativa de autoria, insuficiência de provas e ausência de violência e grave ameaça na conduta perpetrada pelo coacto. descabimento. impossibilidade de exame na via eleita, matérias que exigem reexame aprofundado de provas incompatível com a via estreita do
writ
. sentença penal proferida aplicando medida socioeducativa de internação ao paciente. pleito de que se aguarde, em liberdade, o trânsito em julgado da sentença. descabimento. efeito meramente devolutivo da apelação. sentença devidamente fundamentada.

imediata execução da medida. possibilidade. inexistência de constrangimento ilegal. ordem denegada.

1.

O
habeas corpus
, em razão da sua natureza mandamental, célere, não é o meio adequado para se discutir a existência de prova suficiente para apontar a autoria delitiva, para tanto seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos, incompatível com a via estreita e sumária do
writ;

2.

o ato infracional equiparado ao delito tipificado no art. 157, §2º, II e §2º-A, do CP, em tese, comporta a aplicação da internação, pois amolda-se ao enunciado do inciso I do artigo 122 do ECA (ato cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa).

3.

Não há que se falar em desproporcionalidade da medida e ausência de justa causa, tendo o juízo coator motivado adequadamente o
decisum.

4.

É assente na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual "
condicionar o cumprimento da medida socioeducativa ao trânsito em julgado na sentença constitui obstáculo ao escopo ressocializador da intervenção estatal, além de permitir que o adolescente permaneça em situação de risco, exposto aos mesmos fatores que o levaram à prática infracional
" (AgRg no HC 459.153/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018).

5.

As medidas socioeducativas apresentam como objetivo principal a ressocialização do adolescente e, caso não pudessem ser cumpridas de imediato, perderiam por completo seu caráter pedagógico, disciplinador, preventivo e de proteção aos direitos dos jovens, pois só seriam aplicadas após a confirmação pelo juízo
ad quem
, o que poderia levar meses.

IV - Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar
a
ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
o
Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 15 de setembro o de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
C. N. L
.
, acusado pela suposta prática do ato infracional análogo ao crime tipificado no art.157, §2º, II e §2º-A, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá.

Sustenta o impetrante que o coacto foi condenado, em 06/02/2020, pelo ato infracional análogo ao crime de roubo majorado, cometido em 01/04/2018, à medida socioeducativa de internação e encontra-se atualmente cumprindo medida de internação no Instituto de Menores de Benevides.

Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
alegando, em suma: negativa de autoria; ausência de provas suficientes de materialidade e autoria delitivas; não apreensão da suposta arma utilizada no crime; conduta perpetrada pelo coacto sem violência ou grave ameaça; desproporcionalidade da medida de internação; não há notícias nos autos de que o adolescente tenha praticado outras infrações de natureza grave. Ressalta as qualidades pessoais favoráveis do coacto.
Sustenta, ainda, que foi interposto recurso de Apelação
que se encontra em andamento, no qual requereu a nulidade da sentença, razão pela qual deve ser revogada a medida extrema.

R
equer, em sede de liminar, a concessão da Ordem para que seja revogada a internação do coacto ou a sua substituição por liberdade assistida, com prestação de serviços à comunidade.

A liminar foi indeferida e ao responder ao pedido de informações, a autoridade inquinada coatora esclareceu que os autos não se encontram mais naquela Vara, vez que foram remetidos a esta Eg. Corte de Justiça, em face da interposição de recurso.

O Ministério Público opinou pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a presente pretensão em face da medida de internação imposta em desfavor do paciente, por ocasião da sentença penal condenatória, pela prática
do ato infracional análogo ao crime tipificado no art.157, §2º, II e §2º-A, do Código Penal
.

Depreende-se dos autos que, no dia
04.01.2018, por volta das 19:15 horas, no município de Cametá,
“o adolescente representado
CAIO DO NASCIMENTO LOPES,
acompanhado de um comparsa não identificado
,
mediante o emprego de violência e grave ameaça e
utilizando-se de uma arma de fogo, subtraiu da vítima o seu aparelho de telefone celular. Acrescenta, que o denunciado desferiu uma coronada na vítima que esboçou reação, causando as lesões descritas no laudo de fls. 27.
Consumado o Ato Infracional, empreenderam fuga.
Consta, ainda, que acionada a Polícia Civil, iniciaram diligências no sentido de encontrar o denunciado e seu comparsa, e com a ajuda do localizador de GPS do aparelho celular, encontraram o paradeiro do denunciado, que no momento postava dois aparelhos celulares distintos do aparelho da vítima. Por fim, informa que durante a apreensão do adolescente, a vítima reconheceu-o como sendo um dos autores do roubo, sendo que o mesmo portava uma arma de fogo e fora o responsável por desferir a coronhada. (...) Em decisão proferida em 08.08.2018, a representação foi recebida e designada audiência de apresentação (fl. 35). Em audiência de apresentação, instrução e julgamento realizada em 08.08.2018 (fls. 41/42), após a oitiva do representado e de sua representante legal, da vítima e das testemunhas arroladas, foram aplicadas medidas cautelares em substituição da internação provisória”. A sentença foi proferida em 06/02/2020, “reconhecendo a prática do ato infracional equivalente ao crime de ROUBO MAJORADO, capitulado no Art. 157, §2º, II e §2º-A, do CPB, para CAIO DO NASCIMENTO LOPES aplicando-lhe, considerando não só a gravidade do ato infracional em si, como também as suas necessidades e circunstâncias pessoais, a medida socioeducativa de INTERNAÇO, insculpida no artigo 121 do Estatuto da Criança e do Adolescente”. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual encontra-se em tramitação nesta Eg. Corte de Justiça.

Eis a suma dos fatos.

No que concerne às alegações de: negativa de autoria; insuficiência de provas;
não apreensão da suposta arma utilizada no crime, e da conduta perpetrada pelo coacto sem violência ou grave ameaça, c
umpre observar que o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto da internação do paciente, sendo inadmissível o enfrentamento nessa via de argumentações dessa natureza, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

Conforme relatado, o paciente juntamente com outro agente não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, anunciaram o assalto e tomaram o celular da vítima Edisse Baia Pompeu, em plena via pública.
Verifica-se que o denunciado desferiu uma coronhada na vítima, causando as lesões descritas no laudo.
Trata-se de ato infracional equivalente ao crime de roubo majorado por concurso de agentes e mediante violência e grave ameaça, com uso de arma de fogo, configurando-se em conduta criminosa de natureza gravíssima praticada pelo coacto, sendo o mesmo condenado pel
a prática do ato infracional equivalente ao crime tipificado no art. 157, §2º, II e §2º-A, do CP
.

Verifica-se,
in casu
, que
a sentença se encontra devidamente fundamentada, tendo o juízo singular,
a quem incumbe a análise detalhada dos fatos,
com base nos elementos de provas disponíveis
,

no depoimento das testemunhas e no depoimento da vítima,

entendido
estarem presentes a autoria e materialidade delitivas.
Ao ponderar,
sobretudo, as circunstâncias do delito,
salientou a gravidade concreta da conduta.

Assim sendo, não há que se falar em desproporcionalidade da medida e ausência de justa causa, tendo o juízo coator motivado adequadamente o
decisum
, ao consignar que: “
Entendo comprovada a autoria e a materialidade do exame de corpo de delito; termo de declaração da vítima; termo de reconhecimento; termo de oitiva do adolescente infrator; temos de oitiva das testemunhas e boletim de ocorrência policial. (...)
A vítima EDISSE BAIA POMPEU, afirmou que, estava na frente da sua residência quando o representado e seu comparsa, passaram de moto e o abordaram. Declarou ainda que não tem dúvida que foi o Caio, o qual estava sem capacete e portando uma arma de fogo, e que ao tentar reagir, sofreu uma coronhada, tendo levado 5 pontos. Declara, também, que ao saírem, levaram seu aparelho celular. Por fim, declara que os investigadores chegaram até a casa do caio pois seu GPS estava ligado, tendo reconhecido o representado ao chegar na casa, e que o celular não foi recuperado. A testemunha de acusação LIANA SOUSA DE AZEVEDO, policial civil, declarou que recebeu seu Edisse na delegacia todo ensanguentado, tendo lhe encaminhado para exame de corpo de delito. Declarou ainda que o seu Edisse voltou no dia seguinte e informou que seu celular estava com o GPS ligado, momento em que chegaram até a casa do pai do Caio, que ia saindo de bicicleta. Tendo a vítima o reconhecido. Que no momento da apreensão o menor informou que tinha dois celulares na sua casa de propriedade do seu pai, que voltaram para pegar os celulares e constataram que um dos aparelhos era da Dona Marlene, cunhada da vítima que havia sido roubada em novembro. (...) Os depoimentos são uníssonos em afirmarem que o adolescente estava envolvido no ato infracional análogo ao crime de roubo majorado cometido contra a vítima Edisse Baia Pompeu
. (...)
Conforme o farto acervo probatório dos autos restou comprovado que o representado
CAIO DO NASCIMENTO LOPES
praticou o ato infracional de
ROUBO
, mediante grave violência, com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, conduta esta tipificada no art. 157, §2º, II, e §2º-A do Código Penal. (...)
Quanto aos antecedentes/personalidade
, o representado possui registro infracional posterior ao tempo do fato, conforme certidão (
fls. 53
)”.

Destarte, a violência real e a grave ameaça perpetrada contra a vítima, mediante concurso de agentes (dois) e emprego de arma de fogo, evidencia que o adolescente está em situação de risco social, inserido em nocivo contexto que o levou a cometer conduta gravíssima.

Vale ressaltar que o art.174 do ECA prevê hipóteses em que se mostra
recomendável a manutenção da internação
, “pela
gravidade do ato infracional
e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação
para garantia de sua segurança pessoal ou

manutenção da ordem pública
.”.

Quanto à afirmação de que foi interposto recurso de Apelação
que se encontra em andamento, no qual a defesa requereu a nulidade da sentença e, em razão disso, a revogação imediata da medida extrema, também não merece prosperar.

É cediço que conforme o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "
condicionar o cumprimento da medida socioeducativa ao trânsito em julgado na sentença constitui obstáculo ao escopo ressocializador da intervenção estatal, além de permitir que o adolescente permaneça em situação de risco, exposto aos mesmos fatores que o levaram à prática infracional
" (AgRg no HC 459.153/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018).

Vale registrar que as medidas socioeducativas apresentam como objetivo principal a ressocialização do adolescente e, caso não pudessem ser cumpridas de imediato, perderiam por completo seu caráter pedagógico, disciplinador, preventivo e de proteção aos direitos dos jovens, pois só seriam aplicadas após a confirmação pelo juízo
ad quem
, o que poderia levar meses. Tal posicionamento poderia servir de estímulo à reincidência, assim como iria de encontro com o Princípio da Confiança do Juiz na Causa, servindo até mesmo como desprestígio, já que na prática é quem tem um maior contato com o adolescente, inclusive pessoalmente, e
portanto, quem
tem melhores condições de valorar a medida mais adequada ao caso concreto.

Cumpre consignar que a partir do julgamento do HC 346.380, relatado pelo Ministro Rogério Schietti, a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento de que a não concessão de efeito suspensivo à apelação interposta em face de sentença que aplique medida socioeducativa não viola o direito fundamental de presunção d não culpabilidade.

No mesmo sentido, entendimento prevalente do STJ,
in verbis
:

“AGRAVO

REGIMENTAL

EM

HABEAS

CORPUS.

PROCESSO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO.
IMEDIATA EXECUÇÃO DA MEDIDA
.
POSSIBILIDADE
. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.

A

partir

do

julgamento

do HC 346.380, relatado pelo Ministro Rogério

Schietti

(julgado em 13/4/2016), a 3ª Seção deste Superior Tribunal

passou

a

adotar o entendimento de que a não concessão de efeito

suspensivo

à

apelação

interposta

em face de sentença que aplique

medida

socioeducativa

não

viola o direito fundamental de presunção de não culpabilidade.

2.

Entendeu

a

Turma

que,

diante

do

caráter

ressocializador e protetivo

das

medidas

socioeducativas,

condicionar a execução da medida

socioeducativa ao trânsito em julgado da sentença que acolhe a

representação

ministerial é medida que contrasta com o princípio da

proteção

integral

e

do

superior

interesse,

norteadores

da atividade do magistrado no âmbito do direito menorista.

3.

Não

podendo ser cumprida de imediato a sentença monocrática, as medidas

socioeducativas

perderiam

por

completo

seu

caráter preventivo,

pedagógico,

disciplinador

e

protetor,

pois

somente poderiam ser aplicadas depois de confirmadas pela instância ad quem, alguns

ou

vários meses depois (HC 188.197/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/08/2011).

4. Agravo regimental não provido.” (grifo nosso) (AgRg no RHC 66.321/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016).

“ESTATUTO

DA

CRIANÇA

E

DO

ADOLESCENTE

- ECA. HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL

EQUIPARADO

AO

CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À

VÍTIMA.

VERIFICADA. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
EFEITO SUSPENSIVO AO

RECURSO

DE

APELAÇÃO
.
DANO IRREPARÁVEL. NÃO CONFIGURADO
. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1.

A

prática de ato infracional em que há violência e grave ameaça (estupro

de vulnerável), por si só, autoriza a internação do menor, nos termos do 122, I, do ECA.

2.

Não

é

ilegal

o

recebimento

do recurso de apelação apenas no efeito

devolutivo, quando interposto contra sentença de procedência da representação que impõe medida socioeducativa adequada ao caso do adolescente

infrator,

devendo o Juiz analisar a necessidade ou não do efeito suspensivo, nos termos do art. 215 do ECA. Precedentes.

3. Habeas corpus denegado.” (grifo nosso) (HC 382.801/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017).

Nesse contexto, não há que se falar em ilegalidade da manutenção da internação do paciente. Por fim, verifica-se que a manutenção da medida socioeducativa do coacto não se mostra incompatível com os princípios fundamentais do Estatuto da Criança e do Adolescente de excepcionalidade, brevidade e observância da condição peculiar do menor de pessoa em desenvolvimento, conforme dispõe o seu artigo 121.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e
denego a ordem
de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 15 de setembro de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/09/2020